Tribunal: TCU
Processo: 006.505/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/SE - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5517/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos (inicial e alteração) de concessão de aposentadoria de Gilma do Nascimento Melo Mota, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe, submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora constatou, anuída pelo Ministério Público junto ao TCU, que o Tribunal já considerou ilegal o pagamento da vantagem "opção" à interessada, conforme Acórdão 1647/2021-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 000.563/2020-0 ), tendo o órgão de origem editado novo ato, incluindo novamente a "opção", por supostamente estar amparado seu pagamento na decisão judicial proferida nos autos do processo 0801827-13.2021.4.05.8500 que tramita na 1a Vara Federal de Sergipe; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: "9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria." considerando que esse entendimento está simulado no Tribunal, conforme o enunciado de Súmula-TCU 290: É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ('opção'), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que também está sedimentado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que o direito à "opção" foi derrogado ainda em 1995, antes, portanto, de a interessada implementar os requisitos para a inativação; considerando, adicionalmente, que a Lei 8.112/1990 e a jurisprudência do TCU vedam a percepção cumulativa de quintos com a vantagem de opção; considerando, entretanto, que a inclusão da vantagem denominada opção nos proventos da interessada, que ensejou no ato de alteração, está protegida por decisão provisória proferida nos autos do processo 0801827-13.2021.4.05.8500 que tramita na 1a Vara Federal de Sergipe; considerando que é firme a jurisprudência de que as decisões judiciais de juízes ou tribunais não podem compelir esta Corte de Contas a registrar ato de aposentadoria, a exemplo dos acórdãos 1.857/2003, 961/2006, 962/2006 e 963/2006 do Plenário, salvo quando o Tribunal for parte e a determinação for expedida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, conforme entendeu aquele Pretório Excelso no MS 23.665-DF, o que não se enquadra no caso ora em questão; considerando que, nos termos de recente deliberação do Plenário do Tribunal ( Acórdão 514/2025-TCU-Plenário - relator Ministro Jorge Oliveira), quando houver decisão judicial amparando o pagamento da opção pode o (a) interessado (a) optar por recebê-la em vez dos quintos, de modo que estará obrigado a escolher por uma delas para composição de seus proventos; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); considerando as manifestações uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade do ato inicial e ilegalidade e negativa de registro do ato de alteração de aposentadoria da interessada; e considerando, finalmente, o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal e registrar o ato de aposentadoria inicial de Gilma do Nascimento Melo Mota (18158/2021); b) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Gilma do Nascimento Melo Mota, recusando-lhe o respectivo registro (60701/2021); c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo órgão de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.505/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Gilma do Nascimento Melo Mota (XXX.653.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. convoque a interessada para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor, sem prejuízo de informar e alertá-la de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. caso opte pela percepção da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 0801827-13.2021.4.05.8500 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Gilma do Nascimento Melo Mota, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 1.7.1.4. caso decida pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção; e 1.7.1.5. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU a comunicação do subitem 1.7.1.2.